Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de valores relativos à inclusão, no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia, de verbas percebidas a título de auxílio-alimentação e gratificação de atividade judiciária - GAJ.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação possuem caráter pecuniário permanente, devendo, pois, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Não outro é o entendimento desta Turma Recursal em relação à gratificação de atividade judiciária (GAJ), senão vejamos: acórdão 1368315, 07060739220218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/08/2021, dje 15/09/2021.
4. Dessa forma, não tendo sido contempladas as parcelas alusivas ao auxílio-alimentação e à gratificação de atividade judiciária (GAJ) no cálculo da conversão da licença-prêmio, não gozada, em pecúnia, necessário reconhecer o direito da autora/recorrida à incorporação das referidas quantias na base de cálculo, por se tratar de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no valor fixado pela r. sentença, ante, inclusive, a ausência de impugnação específica pelo recorrente.
5. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem custas processuais, diante da isenção legal.